Tribunal: TJSP
Processo: 1030941-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voo. Dano material. Ação de regressiva de ressarcimento de contrato de seguro por sub-rogação. Decisão de procedência.
Responsabilidade da transportadora ré em face do atraso e cancelamento do voo de seus consumidores, favorecidos no contrato de seguro realizado pela autora. Comprovação de pagamento da

Ementa:
APELAÇÃO - Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voo. Dano material. Ação de regressiva de ressarcimento de contrato de seguro por sub-rogação. Decisão de procedência.
Responsabilidade da transportadora ré em face do atraso e cancelamento do voo de seus consumidores, favorecidos no contrato de seguro realizado pela autora. Comprovação de pagamento da indenização. Cabimento de ressarcimento da seguradora, perante a ré, no valor integral pago aos segurados. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030941-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1030941-12.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelada: Aig Seguros Brasil S.A.
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Ana Cristina Weynen Cores Depieri
Voto no 41158
APELAÇÃO - Responsabilidade Civil. Contrato de
transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voo. Dano
material. Ação de regressiva de ressarcimento de contrato
de seguro por sub-rogação. Decisão de procedência.
Responsabilidade da transportadora ré em face do atraso e
cancelamento do voo de seus consumidores, favorecidos no
contrato de seguro realizado pela autora. Comprovação de
pagamento da indenização. Cabimento de ressarcimento da
seguradora, perante a ré, no valor integral pago aos
segurados. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do
RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 488/509) interposta contra a r. sentença de fls.
484/486, que julgou procedente a ação regressiva de danos, proposta por Aig
Seguros Brasil S.A. em face de Tam Linhas Aéreas S/A, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial formulado por AIG SEGUROS BRASIL
S.A. em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A para condenar a requerida
ao pagamento de R$ 1.804,82, corrigidos monetariamente desde os
desembolsos (05.09.2018 e 03.01.2018), com a incidência de juros
legais mensais de mora a contar de 14.07.2020 (citação).
Consequentemente, JULGO EXTINTA a ação, com julgamento de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios, que
fixo por equidade em R$500,00, custas e despesas processuais.”
No apelo a ré alegou: prescrição anual; aplicação da Convenção de
Varsóvia e Montreal; excludente de responsabilidade objetiva; cancelamento da
malha aérea, caracterizando caso fortuito e força maior; assistência material com
realocação em cumprimento à Resolução da ANAC; inexistência de comprovação
de dano material e descabimento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo tempestivo e preparado (fls. 510/511) foi contrarrazoado (fls.
514/539).
Valor da causa em 01/07/2020: R$ 1.804,82.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de , em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem
que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-
AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AIG SEGUROS BRASIL S.A. ajuizou ação regressiva de ressarcimento
de danos em face de TAM LINHAS AEREAS S.A, alegando que firmou com a
empresa Mastercard Do Brasil Ltda contrato coletivo de seguro na
modalidade transporte, no qual a Mastercard é estipulante, com cobertura
para cancelamento e atrasos de viagens que os portadores do cartão de
crédito MASTERCARD viessem a sofrer em razão de falha no cumprimento de
contratos de transportes. Relata que sua segurada LARISSA CRISTINA
CÔRTES CABRAL, titular do cartão de crédito e seu esposo MÁRLON
OLIVEIRA CIPRESTE, firmaram contrato de transporte aéreo junto a
requerida, para voo em 02.07.2018 e 03.07.2018, compreendendo o trecho
Paris x São Paulo x Goiânia, sendo que o referido voo foi cancelado, lhe
causando prejuízos, motivo pelo qual, a seguradora arcou com o pagamento
da quantia R$ 1.171,63 em 05.09.2018. Arguiu que sua segurada JORNANDA
DE OLIVEIRA GONÇALVES, titular do cartão de crédito e seu esposo
EBENEZER GONÇALVES NEVES, firmaram contrato de transporte aéreo
junto a esta requerida, para voo em 29.11.2018, compreendendo o trecho
Nova York x São Paulo x Rio de Janeiro, sendo que o referido voo foi
cancelado, lhe causando prejuízos, motivo pelo qual a seguradora arcou com
o pagamento da quantia R$ 633,19, pago em 03.01.2019. Requer, portanto, a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.804,82, corrigidos desde o
desembolso.
A requerida foi citada e apresentou contestação (fls. 413/438),
arguindo, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo por
noventa dias em decorrência da pandemia, bem como a prescrição da ação.
No mérito, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
necessidade de observância da Convenção de Montreal. Argumenta a
ausência de responsabilidade civil da ré e ausência de prova do dano e nexo
de causalidade, devido à alteração da malha aérea. Arguiu que prestou
assistência aos segurados da autora.
Impugna o dano material e os comprovantes fiscais juntados.
Decisão de fl. 448 indeferiu o pedido de suspensão do processo por 90
dias.
Réplica às fls. 450/478.
Instadas a especificarem provas, ambas as partes não demonstraram
interesse em produzir provas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Nenhuma das partes pretende a produção de outras provas, logo, em
virtude da preclusão, julgo o processo no estado.
Rejeito a preliminar de prescrição. Trata-se de sub-rogação de seguro,
não incidindo o prazo anual previsto pelo art. 206, §1o, II do Código Civil.
A esse respeito, em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no Recurso Extraordinário 636.221/RJ, firmou-se a tese de que as
Convenções de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor, resultando fixada a Tese 210 de Repercussão Geral, e
também do ARE 766.618/SP, em 25/05/2017.
"Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre
lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção
internacional. Aplicabilidade.
1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e
convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status
equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre
normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios
da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do
transporte internacional, o art.178 da Constituição estabelece regra especial
de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a
legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão
também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do
Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: "Nos termos do
art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 4. Recurso extraordinário
provido." (ARE 766.618, Relator(a): Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 25/05/2017).
Assim, aplica-se o disposto no art. 35 da Convenção de Montreal, que
diz que "O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada
dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao
destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da
interrupção do transporte".
No caso, os cancelamentos ocorreram em 02.07.2018 e 29.11.2018, as
indenizações foram pagas em 05.09.2018 e 03.01.2019 e a ação foi ajuizada
em 01.07.2020, isto é, dentro do prazo de dois anos.
Passo a analisar o mérito.
A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo clara sua
obrigação de resultado, como prevê o artigo 734, "caput", do Código Civil:
"O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade".
Por outro lado, diz o art. 19 da Convenção de Montreal que: "O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte
aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias
para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas".
Não há que se falar em causa excludente de responsabilidade, pois a
responsabilidade do transportador tem sido inequivocamente reconhecida na
jurisprudência como risco profissional da atividade, caracterizando-se o
fortuito interno, e não ensejando força maior, e não há prova nos autos de
que prestada assistência material com alimentação e hospedagem, conforme
dispõe o art. 27 da Resolução no 400 da ANAC, considerado o cancelamento
dos voos.
Assim, o ressarcimento do valor pago pela seguradora aos segurados é
devido.
O cancelamento dos voos é incontroverso, comprovado pelos
documentos de fls. 363 e 391.
O valor despendido pelos segurados com alimentação e hospedagem
também foi comprovado pelos documentos de fls. 365/370 e 393 que
apresentam, ademais, as mesmas datas dos cancelamentos dos voos, pelo que
se depreende o nexo de causalidade.
E vale reforçar que não há prova de que prestada a devida assistência,
ônus que se impunha à requerida, conforme o disposto no art. 373, II do CPC,
sendo mesmo devido o ressarcimento do quanto despendido pelos segurados
com alimentação e hospedagem.
Verifica-se, ademais, que a parte autora comprovou o pagamento das
indenizações (fls. 374 e 397) e a condição de beneficiários dos segurados (fls.
372/373 e 395/396).
Dessa forma, haja vista que pagou as indenizações, o segurador sub-
roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, nos termos do artigo
786, do Código Civil.
É também o teor da Súmula 188, do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro".
Nota-se, ainda, que o quanto pago de indenização não extrapola o
limite previsto pelo art. 22, item "1", da Convenção de Montreal (4.150
Direitos Especiais de Saque), sendo de rigor o ressarcimento no limite do
quanto pago pela seguradora.
A parte ré não comprovou eventual causa modificativa, impeditiva ou
extintiva do direito da autora, ônus que se lhe incumbia, conforme o art. 373,
II, do CPC.” grifo nosso
Bem andou a r. sentença, já que restou comprovado o atraso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento dos voos; o dano material; o pagamento da indenização pela autora
seguradora ao consumidor, cliente da ré, sub-rogando-se nos direitos daqueles,
devendo ser ressarcida no valor integral do prêmio que pagou. Nota-se, ainda que os
valores indenizados são adequados aos fatos.
Ademais, a ré não comprovou sua alegação de necessidade de adequação
da malha aeroviária nem assistência material aos consumidores.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em R$
500,00, cabe majoração nessa instância a título de verba honorária recursal,
totalizando R$ 800,00 em observação ao art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator